Tribunal: TJSP
Processo: 2282475-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio Condominial. Decisão que indeferiu os pedidos de remessa dos autos à Contadoria Judicial e de exclusão das cotas condominiais vincendas do débito exequendo. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Impugnação do valor exequendo, desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo pretendido como

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio Condominial. Decisão que indeferiu os pedidos de remessa dos autos à Contadoria Judicial e de exclusão das cotas condominiais vincendas do débito exequendo. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Impugnação do valor exequendo, desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo pretendido como correto, que deve ser rejeitada, "ex vi" do artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Possibilidade de inclusão das parcelas que se vencerem no curso do feito até a quitação do título executivo, de forma voluntária ou forçada, para a extinção do processo. Aplicação do artigo 323 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282475-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SANDRA
LÚCIA ESCALEIRA, é agravado CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM IASA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282475-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.374
VOTO No
: 17.374
AGRAVO No
: 2282475-34.2019.8.26.0000
COMARCA
: FORO REGIONAL DE SANTANA 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE
: SANDRA LÚCIA ESCALEIRA
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM IASA
INTERESSADO
: LUCIANO HERCÍLIO MAZZUTTI
JUIZ
: ANDERSON SUZUKI

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título
Extrajudicial. Rateio Condominial. Decisão que indeferiu os
pedidos de remessa dos autos à Contadoria Judicial e de
exclusão das cotas condominiais vincendas do débito
exequendo. INCONFORMISMO da executada deduzido no
Recurso.
EXAME:
Impugnação
do
valor
exequendo,
desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado
do cálculo pretendido como correto, que deve ser rejeitada, “ex
vi” do artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.
Possibilidade de inclusão das parcelas que se vencerem no
curso do feito até a quitação do título executivo, de forma
voluntária ou forçada, para a extinção do processo. Aplicação
do artigo 323 do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Execução de Título Extrajudicial que o
agravado moveu contra a agravante, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nas
fls. 281/282 dos autos principais.
Argumenta a executada, ora agravante, que a
remessa dos autos à Contadoria Judicial não pode ser recusada, sob pena
de cerceamento de defesa; é beneficiária da “gratuidade” e faz jus à
remessa dos autos ao Contador; não é cabível a inclusão das cotas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282475-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.374
condominiais que se vencerem no curso do processo no débito exequendo
(fls. 1/17).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl.
77), o Condomínio agravado apresentou contraminuta (fls. 84/95).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Execução de Título
Extrajudicial que o agravado moveu contra a agravante, proferida pelo
MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. 1. Fls. 269/274: Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em que alega
a embargante omissão quanto à decisão que rejeitou os anteriores embargos de
declaração opostos contra a decisão de fls. 241/242.Passo a apreciar novamente os
embargos de declaração de fls.246/251.Entendo que a decisão de fls. 241/242 foi
omissa quanto às alegações da executada de que os juros aplicados pelo exequente
são compostos e de que não houve atualização do valor depositado a fls. 198,
requerendo que os autos fossem encaminhados ao Contador Judicial. A respeito de
tais alegações, passo a apreciá-las. A rejeição da impugnação é medida de rigor,
ante o descumprimento pela impugnante do disposto no art. 525, parágrafos 4o e 5o,
do CPC, que assim dispõem:"§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em
excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-
á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo.§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o
valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282475-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.374
rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro,
a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de
execução". Assim, por todo o acima exposto e tendo em vista que não apresentou o
impugnante o demonstrativo do valor que entende correto, REJEITO a impugnação
ao cumprimento de sentença. Quanto à alegação de que foram incluídos novos
valores, esse argumento foi apreciado na decisão de fls. 241/242 e não merece
reparo. Assim, com o presente complemento à decisão de fls. 241/242, no mais,
mantenho a decisão referida, em seus termos.2. Fls. 240: DEFIRO o levantamento
pelo exequente do valor depositado a fls. 216, uma vez que incontroverso.3. Fls.
278/280:MANIFESTE-SE o exequente sobre o acordo acostado aos autos, no prazo
de 15 dias. Intimem-se.” (“sic”, fls. 281/282 dos autos principais).
Malgrado o teor da resistência recursal, a r.
decisão agravada não comporta a reforma pretendida.
Com efeito, estabelece o artigo 323 do Código de
Processo Civil, “in verbis”:
“Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação
em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido,
independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação,
enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou
de consigná-las”.
Tem-se, pois, que pela sistemática do Código de
Processo Civil é possível a inclusão dos rateios mensais vencidos no curso
do feito até a data da quitação do título exequendo, de forma voluntária ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282475-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.374
forçada, visando à extinção do processo.
No que tange à alegação de “excesso de
execução”, a pretexto de inclusão de juros compostos no débito
exequendo, era imperiosa a juntada do demonstrativo discriminado e
atualizado do cálculo havido como correto, o que não se verificou no caso
dos autos (v. artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil).
Não se há falar, por fim, em remessa dos autos ao
Contador Judicial, mormente porque a executada, ora agravante, não
indicou, ainda que minimamente, a utilidade e a necessidade do exame do
cálculo pelo mencionado profissional contábil.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2197505-04.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Antonio Rigolin
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/10/2019
Data de publicação: 17/10/2019
Ementa:
RECURSO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO
DESACOMPANHADA DE CÓPIA DE PROCURAÇÃO DA COAGRAVANTE. AUSÊNCIA
DE REGULARIDADE FORMAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO, NESSA PARTE. Tendo a
coagravante deixado de apresentar a cópia de eventual procuração outorgada a seu
advogado, não restando demonstrada a sua representação processual, ônus este que lhe
cabia, impõe-se o não conhecimento do recurso por falta de regularidade formal.
LOCAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E
ENCARGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO REJEITADA. PREVALECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Durante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282475-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.374
fase de cumprimento de sentença, ante a condenação dos réus ao pagamento de aluguéis
e encargos, formularam alegação de excesso de execução, pleiteando a apuração do
valor devido por meio de cálculo do contador. 2. A alegação de excesso de execução deve
ser formulada com base em demonstrativo específico da dívida, que possibilite
identificar o alegado excesso, sob pena de não conhecimento da matéria (CPC, artigo
525, §§ 4o e 5o). Trata-se de ônus atribuído à parte executada, e por isso mesmo não
encontra sentido conferir a incumbência ao contador judicial para suprir a omissão. 3.
Se isso não bastasse, constata-se que os executados não apresentaram impugnação em
tempo oportuno, o que gerou preclusão, afastando a possibilidade de discutir a matéria.
Após o início da fase executória houve apenas atualização dos valores, de modo que
nenhuma discussão se mostra possível.
2030077-94.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Relator(a): Vito Guglielmi
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/10/2013
Data de publicação: 01/04/2019
Ementa: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
REALIZAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL PARA
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO DO
VALOR QUE DEPENDE DE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO, PODENDO AO
CREDOR, NA HIPÓTESE, PROMOVER DESDE LOGO O CUMPRIMENTO DA
SENTENÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 509, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEVEDORA QUE DEIXOU DE APONTAR O
VALOR
CORRETO,
BEM
ASSIM
DE
APRESENTAR
DEMONSTRATIVO
DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO, EM AFRONTA AO ARTIGO 525,
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ATENDIMENTO DA REGRA
PROCESSUAL QUE IMPLICA QUE A MATÉRIA NÃO SEJA APRECIADA PELO
MAGISTRADO (ARTIGO 525, § 5o, DO ESTATUTO PROCESSUAL). COISA
JULGADA A FUNDAMENTAR A FASE EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL AVIADO PELA RÉ QUE FOI DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. DECISÃO ALCANÇADA PELOS EFEITOS DA COISA JULGADA, NA
ESTEIRA DO ARTIGO 502 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EVENTUAL
MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUANTO À MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS QUE NÃO OBSTA O CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
MULTA
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
APLICAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
EXECUTADA
QUE
NÃO
REALIZOU
O
PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO DO DÉBITO EXECUTADO, OPTANDO PELO OFERECIMENTO DE
IMPUGNAÇÃO. SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, QUE APENAS É AFASTADA NA HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO
INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
2155845-98.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Carlos
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282475-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.374
Data do julgamento: 14/12/2017
Data de publicação: 15/12/2017
Data de registro: 15/12/2017
Ementa: "AGRAVO DE INSTRUMENTO FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE
SENTENÇA IMPUGNAÇÃO NECESSIDADE DE PERÍCIA LIQUIDAÇÃO POR
ARBITRAMENTO Reconhecido que o executado, ora agravante, alegou excesso de
execução em sua impugnação ao cumprimento de sentença, mas deixou de indicar o valor
que entende correto e de apresentar seu demonstrativo atualizado daquilo que entende
devido Aplicação do art. 525, §§ 4o e 5o do NCPC Precedentes desta C. 24a Câmara
de Direito Privado - Hipótese, ademais, em que a apuração do quantum devido dependia
de mero cálculo aritmético Desnecessidade de perícia, liquidação por arbitramento ou
indicação de assistente técnico - Impugnação ao cumprimento de sentença corretamente
rejeitada - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos do art. 252 do
Regimento Interno do TJSP Decisão mantida Agravo improvido".
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS.
INCLUSÃO
DAS
PARCELAS
VINCENDAS
NO
DÉBITO
EXEQUENDO.
POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA
MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS
REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE)
NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA
PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de
Processo Civil de 2015, é possível a inclusão, em ação de execução de título
extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral
da obrigação no curso do processo.
2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de
obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido,
independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação,
enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou
de consigná-las".
2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento, revela-se
perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das
parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no
curso do processo.
2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o procedimento da execução
fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação
subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução,
dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323.
3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da
economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma
mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder
Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que "o
exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes,
quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo
juízo e idêntico o procedimento", tal como ocorrido na espécie.
4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução - vencidas e vincendas -
são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se
falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco
em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282475-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.374
extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo
possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça
inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais.
5. Recurso especial provido.
(REsp 1759364/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)
2144906-93.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/08/2016
Data de registro: 12/08/2016
Ementa: Civil. Ação de execução de título extrajudicial (crédito relativo às contribuições
do condomínio edilício). Decisão que indeferiu o pedido para que a execução abranja as
cotas condominiais vincendas até a efetiva satisfação do crédito. Pretensão à reforma.
Aplicação do artigo 323 do Novo Código de Processo Civil, com inclusão das parcelas
vincendas na ação de execução que visa à satisfação de obrigações continuadas.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora